Tribunal: TJMT
Processo: 1027327-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027327-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO POR INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que as razões de impenhorabilidade sustentadas pelo agravante não vieram respaldadas nos autos por qualquer elemento probatório suficiente para desconstituir o bloqueio, ônus que lhe cabia, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON MATTIOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação Monitória de n. 0004741-75.2011.8.11.0015, manejada por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI, indeferiu o pedido de impugnação à penhora online, bem como autorizou o levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente, ora agravado.

Para tanto, o agravante alega que mesmo o bloqueio tendo sido realizado em conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, se o valor encontrado for utilizado para o sustento próprio e familiar.

Afirma que a quantia bloqueada de R$78.242,23 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) já está comprometida com as despesas de manutenção do lar, tais como mercado, farmácia, água, internet, saúde, ou seja, serve para a sua sobrevivência, a qual restará totalmente afetada e prejudicada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 191345651).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

195313678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurgiu contra o bloqueio de valores em sua conta, ao argumento de que se trata de verba proveniente de sua única fonte de renda, destinada ao sustento da sua família, porém teve seu pedido indeferido, razão pela qual recorre.

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC preceitua que é da incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, em que pesem as alegações do agravante, não restou comprovado que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - AFASTADA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em conta corrente, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial. (TJMT - N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3.
Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Assim, não comprovada de maneira efetiva pelo agravante que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda, ônus que lhe incumbia, não resta caracterizada a impenhorabilidade, porquanto desatendido o disposto no art. 833 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024